Tribunal: STF
Processo: ARE 1523688
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. III, “A”, LEI Nº 8.112/90. CÔNJUGE DESLOCADO EX OFÍCIO. INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO DIVERSAS. QUADRO ÚNICO VINCULADO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Cinge-se a controvérsia acerca do instituto de remoção de servidor público, pertencente aos quadros de instituição federal de ensino superior, para outra localidade/universidade, a pedido, independentemente do interesse da Administração, para acompanhar cônjuge ou companheiro que, sendo também servidor público, foi deslocado no interesse da Administração para outro local, conforme previsão do art. 36, parágrafo único, III, alínea a, da Lei 8.112/90.



    2. O ato administrativo que negou a remoção da impetrante foi oriundo da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, desta forma, não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora.



    3. A modalidade de remoção em questão é a disposta na alínea "a", do parágrafo único, inciso III do art. 36 da Lei n. 8.112/90, que prevê a possibilidade de remoção do servidor, a pedido, independentemente do interesse da Administração, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração.



    4. Ressalte-se que a remoção a pedido para acompanhar cônjuge, quando observados todos os seus pressupostos, é hipótese na qual o administrador público possui pouca ou nenhuma margem de discricionariedade para a concessão do benefício. De fato, é ato vinculado, que independe da análise dos critérios de convivência e oportunidade da Administração, que fica obrigada à sua prática, independentemente da existência de vaga. Indo além, configura verdadeiro direito subjetivo do servidor que houver comprovado a observação de todos os seus requisitos, como é o caso em tela.



    5. “(...) A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, para fins de aplicação do artigo 36 da Lei 8.112/1990, o cargo de professor de Universidade Federal deve ser interpretado como pertencente a um quadro único, vinculado ao Ministério da Educação. Precedentes.” (AgInt no REsp 1563661/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 23/04/2018).



    6. Na hipótese, a impetrante, servidora pública federal, lotada na Fundação Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, com fulcro no o art. 36, inc. III, “a”, da Lei nº 8.1 12/90 e art. 226 da Constituição Federal objetiva remoção para a UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO-UFERSA, em Mossoró/RN, a fim de acompanhar cônjuge, servidor público federal, removido no interesse da administração. Alega que seu cônjuge, ocupante do cargo de Escrivão de Polícia Federal, com lotação na Delegacia da Polícia Federal em Santarém/Pa, foi removido, ex officio, para Delegacia da Polícia Federal em Mossoró/RN, conforme consta dos documentos juntados aos autos. Assim, a remoção da impetrante, a fim de acompanhar seu esposo, é medida que se impõe.



    7. O entendimento aqui adotado visa concretizar o mandamento constitucional de proteção à família, enraizado no artigo 226 da Magna Carta, medida de alto e sensível alcance social. Tal instituto importa, para o Poder Público, um dever político-constitucional, especial e impostergável, de assegurar essa proteção e concretizá-la, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue, mormente na qualidade de empregador.



    8. Apelação e remessa oficial desprovidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente